Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708430-34.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GUSTAVO REGIS RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Previdenciário. Ação Revisional. Coisa julgada. Pensão militar por exclusão disciplinar. ADI 4507/STF. Ausência de óbito do instituidor. Manutenção da extinção sem resolução de mérito. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, reconhecendo a existência de coisa julgada formada em processo anterior. O apelante, filho de ex-soldado da Polícia Militar do DF, pleiteia o reconhecimento do direito à pensão militar, sustentando ter ocorrido alteração no estado de direito após o julgamento da ADI 4507 pelo STF, que declarou constitucional o art. 38, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002. Alega, ainda, tratar-se de prestação de trato continuado e invoca a incidência do art. 505, I, do CPC para justificar a revisão do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ação revisional proposta pelo apelante pode afastar a coisa julgada formada no processo anterior com base: I. na alegação de modificação superveniente do estado de direito em virtude do julgamento da ADI 4507; II. na natureza previdenciária e de trato continuado do direito pleiteado e III. na revisão das decisões do Tribunal de Contas do DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença anterior não teve como fundamento a inconstitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002, mas sim a ausência de óbito do ex-militar, fato necessário para o deferimento do benefício. Logo, o julgamento da ADI 4507, ainda que com efeitos ex tunc, não interfere na causa de pedir fática da sentença já transitada. 4. O julgamento da ADI 4507 reconheceu a constitucionalidade da norma, mas não conferiu interpretação conforme para admitir pensão por “morte presumida” de militar vivo ou apenas excluído da corporação. Assim, a decisão não altera os fundamentos objetivos da sentença anterior, nem justifica a reabertura da lide com base no art. 505, I, do CPC. 5. A natureza previdenciária do direito não afasta, por si só, a autoridade da coisa julgada, quando o fato gerador (falecimento) permanece ausente. Não há modificação fática ou jurídica relevante apta a sustentar a flexibilização excepcional da coisa julgada. 6. A revisão de entendimentos do TCDF, ainda que relevante em âmbito administrativo, não tem força suficiente para reabrir processo judicial definitivamente julgado com base em premissas de fato que se mantêm inalteradas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. A decisão judicial transitada em julgado fundada na inexistência de óbito do instituidor da pensão não pode ser revista com base em alteração normativa superveniente que não afete esse pressuposto fático. 2. O julgamento da ADI 4507/STF não altera a causa de pedir fática das ações previdenciárias fundadas na inexistência de falecimento do militar. 3. A flexibilização da coisa julgada prevista no art. 505, I, do CPC exige modificação substancial do estado de fato ou de direito que tenha sido determinante para a decisão anterior.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e § 2o do art. 102; CPC/2015, arts. 485, V; 505, I; Lei n. 10.486/2002, arts. 37 e 38. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4507, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29.03.2022. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, ao manter a extinção do processo por coisa julgada, desconsiderando a modificação superveniente no estado de fato e de direito decorrente do julgamento da ADI 4507/DF pelo STF, com efeitos ex tunc e vinculantes, que declarou constitucional o artigo 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002 e consolidou o entendimento de que a pensão militar é benefício previdenciário devido aos dependentes do militar excluído da corporação que pagou as contribuições quando em serviço. Assim, a ação revisional é o mecanismo adequado para adequar a sentença à decisão da Suprema Corte, afastando a coisa julgada. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112 e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 505, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Razão não assiste ao apelante. Com efeito, conforme bem apontado pelo juízo de origem, a sentença proferida no processo no 2013.01.1.019646-4 não se baseou na inconstitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, mas sim na inexistência de prova do falecimento do ex-soldado Francisco Antônio Rodrigues de Souza, pai do autor, ora apelante (ID 70533198). Assim, a causa de pedir da demanda original foi a ausência de fato gerador do benefício previdenciário: a morte do instituidor da pensão. É consabido que a pensão militar, de acordo com a legislação vigente, somente é devida aos herdeiros do militar falecido, nos termos dos arts. 37 e 38 da referida lei. A tese do apelante, portanto, desconsidera o fato de que a fundamentação da sentença anterior teve por base a inexistência de óbito do exmilitar, não sendo afastada a pensão por vício de inconstitucionalidade normativa, mas sim por ausência de preenchimento do requisito fático necessário à concessão do benefício. Não se trata, portanto, de nova realidade jurídica superveniente que justifique a revisão da sentença com base no art. 505, I, do CPC, pois permanece inalterado o fato que fundamentou a improcedência da pretensão anterior: ausência de morte do ex-militar. Ademais, a própria ADI 4507, julgada improcedente pelo STF, com efeitos ex tunc, limitou-se a reconhecer a constitucionalidade da norma, não tendo tribuído interpretação conforme que permitisse a concessão do benefício em hipóteses de “morte ficta” ou de simples desligamento disciplinar do servidor. Destarte, a decisão da Corte Constitucional, embora relevante, não altera os elementos objetivos da causa já julgada com trânsito em julgado, tampouco ampara juridicamente a tese do apelante. Ressalte-se que o instituto da coisa julgada tem por escopo garantir a segurança jurídica e a estabilização das relações processuais. A flexibilização excepcional prevista no art. 505, I, do CPC, pressupõe alteração substancial no estado de fato ou de direito que fundou a decisão transitada, o que não se verifica no caso concreto. A alteração do entendimento do TCDF, ainda que posterior, não tem o condão de reconfigurar os fundamentos de fato — ausência de morte — nem de modificar o título judicial exarado sob critérios objetivos distintos. Por fim, em que pese não se constatar má-fé processual por parte do apelante, a postulação, lastreada em argumento jurídico razoável, é juridicamente improcedente. Destarte, a reapresentação reiterada da mesma pretensão sob roupagem revisional não encontra respaldo processual legítimo, uma vez que se volta contra pronunciamento judicial exauriente sobre matéria já apreciada, sem preenchimento dos requisitos legais para nova apreciação. Escorreita, pois, a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da existência de coisa julgada, com apoio no art. 485, V, do CPC. (ID 74315925). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112 e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N